Tribunal: CARF
Processo: 10384.004781/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte é parte legítima na relação jurídico-tributária, em face do que dispõe a lei reguladora do tributo em espécie.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é apropriada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (artigo 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional CTN). Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos (artigo 42, caput, da Lei n.o 9.430/1996
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.004781/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.912 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MATHUZALEM QUARESMA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte é parte legítima na relação jurídico-tributária, em face do que
dispõe a lei reguladora do tributo em espécie.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
ADEQUAÇÃO
DA
PRESUNÇÃO
LEGAL.
VINCULAÇÃO
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei
é apropriada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais
(artigo 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício
do controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código
Tributário Nacional CTN). Nesse passo, não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo
inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos (artigo 42,
caput, da Lei n.o 9.430/1996
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.004781/2009-44
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas
pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação
a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1087-1133) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve quebra indevida do sigilo bancário do contribuinte, posto que
efetivado sem decisão judicial prévia e, ainda, em ofensa ao art. 5o, X, da
CF;
b) Tem-se que é inválida a Lei no 10.174/2001, uma vez que anterior a LC no
105/2001 e, portanto, não poderia buscar seu fundamento de validade em
norma inexistente à época de seu nascimento. Sendo assim, não caberia a
utilização de dados da antiga CPMF para constituir créditos tributários
antes da Lei que autorizasse a quebra de sigilo bancário do contribuinte;
c) Tendo em vista que o contribuinte comprovou que sua movimentação
financeira decorria da intermediação de compra e venda de grupos de
consórcios de propriedade de terceiros, agindo em nome próprio ou por
conta de terceiros, demonstrando assim o caráter habitual do exercício de
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

atividade mercantil. Dessa forma, deveria o contribuinte ter sido
equiparado à pessoa jurídica, o que não ocorreu, ensejando erro na
caracterização do sujeito e a nulidade do lançamento. Ainda, o correto
seria ter lançado IRPJ e reflexos, mas não o IRPJ;
d) A fiscalização incidiu em erro ao apurar a base tributável das
remunerações obtidas pelo recorrente em decorrência das intermediações
de negócios por ele realizadas, haja vista que incidiram sobre o montante
total dos depósitos e não sobre o percentual da comissão a que fazia jus o
recorrente, que no caso seria de 7%, conforma aceito pela fiscalização,
indicado ao longo de seu relatório, sendo esse percentual incidente sobre o
depósito a base tributável, e não o depósito em si, como feito pela
fiscalização nas suas planilhas de fls. 06/07 e 09, devendo, portanto, ser
corrigido esse erro para fazer incidir o tributo sobre a comissão de
intermediação, conforme comprovado e demonstrado nos autos;
e) Os depósitos em conta corrente, por si sós, não podem ser considerados
como entendimentos da pessoa física, sendo imprescindível que a
fiscalização comprovasse que se tratavam de valores consumidos pelo
contribuinte. deve ser abatido os valores declarados pelo presente sujeito
passivo, bem como serem abatidos os valores que já foram tributados no
mês anterior e, portanto, considerados como origens dos meses anteriores;
f) Descabe entender como de origem não comprovada os depósitos
questionados pela fiscalização, já que isso não corresponde à realidade dos
fatos. Não pode prevalecer a presunção de omissão de rendimentos por
falta de base legal, bem como por ser imperativa a aceitação das origens de
créditos declaradas pelo contribuinte e já oferecidas à tributação. Não se
pode falar em inversão do ônus da prova quando da aplicação do art. 42 da
Lei no 9.430/96, dado que a fiscalização possui ao seu dispor todas as
ferramentas para investigar e determinar com exatidão a ocorrência do fato
gerador, especialmente após a edição da LC no 105/2001. A presunção do
fato gerador deve ser corroborada com outros meios de prova que
demonstrem sua efetiva ocorrência.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1133.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0330100/00272/08 (fls. 4-1030) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Mathuzalem Quaresma de Castro (CPF no 565.931.553-49), referente a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2005 (exercício de 2006). A autuação alcançou o
montante de R$ 196.662,16 (cento e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e
dezesseis centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 17/10/2009 (fl. 1031).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6-9):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados na Conta Corrente 3728-1,
Agência 3178-X do Banco do Brasil S/A, Conta Corrente e Poupança 173-2, Agência
2175-0, do Banco Bradesco S/A, Conta Corrente 13.241-9, Agência 0855, da Caixa
Econômica Federal e Conta Corrente 0705761-1, Agência 0333, do Banco Real, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme exposto a seguir: ao contribuinte foi dado Termo de Início de Ação Fiscal em
25 de junho de 2008, através do qual foram solicitados os extratos bancários referentes
as contas correntes acima identificadas. O mesmo atendeu referido Termo, entregando
em 04 de agosto de 2008 os extratos solicitados referentes ao período janeiro a
dezembro/2005. Em 17 de setembro de 2008, foi enviado ao contribuinte o Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal no 02,'através do qual o mesmo foi intimado a
comprovar a origem dos depósitos bancários listados em anexo ao termo.
Após solicitar algumas prorrogações de prazo, o contribuinte atendeu a intimação em 24
de novembro de 2008, trazendo nesta resposta vasta documentação (fls. 141 a 760) em
que comprova que a maior parte da movimentação em suas contas bancárias se referem
a intermediações feitas pelo mesmo na compra e venda de quotas de grupos de
consórcios de propriedade de terceiros. Para alguns créditos em suas contas correntes
foi comprovado ainda o recebimento de valores em empréstimo, com devolução
posterior destes valores.
Observo que, nesta resposta do contribuinte, o mesmo procura fazer a comprovação
desta
intermediação individualmente para cada crédito em suas contas correntes, logrando
êxito na maior parte das vezes em comprovar tanto a efetiva intermediação quanto os
valores de comissões apropriados pelo mesmo na transação.
O contribuinte demonstrou a efetivação das intermediações através de documentos
diversos que ora fazem parte do presente processo, em especial os seguintes: recibos
assinados pelos vendedores das quotas de grupo de consórcios, contratos de cessão de
quotas de grupo de consórcios com firma reconhecida em cartório na época da transação
de compra e venda, procurações públicas passadas pelo vendedor da quota ao próprio
Mathuzalém Quaresma de Castro ou ao comprador da quota para que este o represente
junto à administradora de consórcio, etc. As informações dadas pelo contribuinte foram
ainda corroboradas por saques em suas contas bancárias ou transferências efetuadas
pelo mesmo em datas coincidentes ou bastante próximas aos créditos efetuados em suas
contas bancárias, evidenciando assim, pelas diferenças, os valores de comissões
apropriados pelo mesmo.
No entanto, para alguns poucos dos créditos efetuados em sua conta corrente o
contribuinte autuado não comprovou tratar-se de intermediações feitas pelo mesmo na
compra e venda de quotas de grupos de consórcios ou de empréstimos. Para estes
créditos, explicitados no Anexo 01 do Auto de Infração, planilha de fls. 14 a 16, o
contribuinte deixou de apresentar elementos que demonstrem a origem dos créditos, em
especial os elementos identificados no parágrafo acima.
Após a resposta do contribuinte de 24 de novembro de 2008 foram enviados ao
contribuinte dois termos, o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal
no 03, de 12 de março de 2009, e o Termo de Ciência e de Solicitação de
Esclarecimentos no 04, de 26 de junho de 2009, onde foram solicitadas informações
pontuais ao contribuinte acerca de sua manifestação de 24 de novembro de 2008,
visando dirimir algumas dúvidas ainda existentes. Como resultado destes termos, em
especial o último, o contribuinte apresentou resposta, em 14 de agosto de 2009, fls. 769
a 853, esclarecendo informações referentes a algumas intermediações feitas na compra e
venda de quotas de grupos de consórcios e, ainda, demonstrando a efetiva existência de
alguns empréstimos que o mesmo tomou. Em 30/09/2009, o contribuinte apresentou
ainda mais documentos comprovando intermediações financeiras (fls. 854 a 933), em
especial procurações públicas passadas pelo vendedor de quotas de consórcio ao próprio
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Mathuzalém Quaresma de Castro ou ao comprador da quota para que este o represente
junto à administradora de consórcio. Apresentou ainda border6s de cheques descontados
em banco e documentos bancários demonstrando a transferência de dinheiro entre
contas correntes do próprio contribuinte, excluindo assim a tributação sobre valores de
créditos que até então não tinham origem comprovada.
Informo que no Termo de Ciência e de Solicitação de Esclarecimentos no 04, de 26 de
junho de 2009 foi feita a seguinte observação:
"Observo que o art. 42 da Lei no 9.430/96 caracteriza como omissão de receitas ou de
rendimento, sujeitos a lançamento de oficio, os valores creditados junto a conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil ou idónea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Referida lei dispõe, ainda, que os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos."
Desta forma, mesmo devidamente avisado das consequências de não fazer a
comprovação da origem dos depósitos bancários e apesar da vasta documentação
apresentada, o mesmo não logrou, em relação aos créditos explicitados no Anexo de fls.
14 a 16, apresentar elementos que o eximissem da caracterização da omissão de receita
disposta no art. 42 e parágrafos da Lei no 9.430/96 e art. 849 do RIR/99.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 849 do RIR/99; Art. 42 e parágrafos da Lei no 9.430/96; Art. 1o da Lei no
11.119/05.
002 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Omissão de rendimentos apurada nas remunerações obtidas pelo autuado através de
intermediações feitas pelo mesmo na compra e venda de quotas de grupos de consórcios
de propriedade de terceiros. A tributação está sendo feita em cima das comissões
apropriadas pelo autuado nestas intermediações, conforme explicitado no art. 45, inciso
III, do RIR, que dispõe que são tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado,
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

tais como: remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo
empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem por conta
própria".
Ao contribuinte foi dado Termo de Início de Ação Fiscal em 25 de junho de 2008,
através do qual foram solicitados os extratos bancários referentes ás seguintes contas
correntes: Conta Corrente 3728-1, Agência 3178-X do Banco do Brasil S/A, Conta
Corrente e Poupança 173-2, Agência 2175-0, do Banco Bradesco S/A, Conta Corrente
13.241-9, Agência 0855, da Caixa Econômica Federal e Conta Corrente 0705761-1,
Agência 0333, do Banco Real. O mesmo atendeu referido Termo, entregando em 04 de
agosto de 2008 os extratos solicitados referentes ao período janeiro a dezembro/2005.
Em 17 de setembro de 2008, foi enviado ao contribuinte o Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal no 02, através do qual o mesmo foi intimado a comprovar a origem
dos depósitos bancários listados em anexo ao termo.
Após solicitar algumas prorrogações de prazo, o contribuinte atendeu a intimação em 24
de novembro de 2008, trazendo nesta resposta vasta documentação (fls. 141 a 760)em
que comprova que a maior parte da movimentação em suas contas bancárias se referem
a intermediações feitas pelo mesmo na compra e venda de quotas de grupos de
consórcios de propriedade de terceiros. Esta parte dos depósitos, em que se comprova a
intermediação, é a que está sendo objeto de autuação na presente infração, conforme
Anexo 02 do Auto de Infração, planilha de fls. 17 a 20 do presente Auto de Infração.
Observo que, na resposta do contribuinte, o mesmo faz a comprovação desta
intermediação individualmente para cada crédito em suas contas correntes, logrando
êxito em comprovar tanto a efetiva intermediação quanto os valores de comissões
apropriados pelo mesmo na transação. A tributação, reitero o exposto acima, está sendo
feita em cima apenas das comissões apropriadas pelo autuado nas intermediações feitas
pelo mesmo, conforme dispõe o art. 45, inciso III, do RIR.
O contribuinte demonstrou a efetivação das intermediações através de documentos
diversos que ora fazem parte do presente processo, em especial os seguintes: recibos
assinados pelos vendedores das quotas de grupo de consórcios, contratos de cessão de
quotas de grupo de consórcios com firma reconhecida em cartório na época da transação
de compra e venda, procurações públicas passadas pelo vendedor da quota ao próprio
Mathuzalém Quaresma de Castro ou ao comprador da quota para que este o represente
junto administradora de consórcio, etc. As informações dadas pelo contribuinte foram
ainda corroboradas por saques em suas contas bancárias ou transferências efetuadas
pelo mesmo em datas coincidentes ou bastante próximas aos créditos efetuados em suas
contas bancárias, evidenciando assim, pelas diferenças, os valores de comissões
apropriados pelo mesmo.
Observo que no caso de alguns depósitos o contribuinte, apesar de comprovar a
existência da intermediações na compra e venda de cartas de consórcio, deixou de
comprovar os seus custos para que pudéssemos calcular sua comissão. Nestes casos
utilizamos o percentual de 7% (sete por cento) para o cálculo da comissão, conforme
índice médio apurado em amostragem feita nos casos em que a comissão está
devidamente apurada. Exemplos de utilização do percentual de 7% para o cálculo da
comissão:
Depósito de R$ 194.995,00 no Bradesco em 29/06/2005 e comissão de R$ 13.649,65,
Depósito de R$ 25.000,00 no Bradesco em 22/11/2005 e comissão de R$ 1.750,00, e
Depósito de R$ 17.180,00 no Banco do Brasil em 29/12/2005 e comissão de R$
1.202,60.
Observo ainda que quando o contribuinte autuado deixou de comprovar os seus custos,
e por consequência o valor da comissão, mas informou comissão maior que 7% (sete
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

por cento), foi aceito o valor informado pelo contribuinte. Exemplos: depósito de R$
9.220,00 no Bradesco em 07/01/2005 e comissão de R$ 720,00, depósito de R$
32.660,00 no Bradesco em 06/09/2005 e comissão de R$ 2.660,00, e depósito de R$
23.000 no Banco do Brasil em 21/12/2005 e comissão de R$ 2.000,00.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 37, 38, 45, inciso III e 83 do RIR/99; Arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; Art. 1o da
Lei no 11.119/2005.
O contribuinte apresentou impugnação em 17/11/2009 (fls. 1032-1063) alegando
que:
a) Tendo em vista que o contribuinte comprovou que sua movimentação
financeira decorria da intermediação de compra e venda de grupos de
consórcios de propriedade de terceiros, agindo em nome próprio ou por
conta de terceiros, demonstrando assim o caráter habitual do exercício de
atividade mercantil. Dessa forma, deveria o contribuinte ter sido
equiparado à pessoa jurídica, o que não ocorreu, ensejando erro na
caracterização do sujeito e a nulidade do lançamento. Ainda, o correto
seria ter lançado IRPJ e reflexos, mas não o IRPJ;
b) A fiscalização incidiu em erro ao apurar a base tributável das
remunerações obtidas pelo recorrente em decorrência das intermediações
de negócios por ele realizadas, haja vista que incidiram sobre o montante
total dos depósitos e não sobre o percentual da comissão a que fazia jus o
recorrente, que no caso seria de 7%, conforma aceito pela fiscalização,
indicado ao longo de seu relatório, sendo esse percentual incidente sobre o
depósito a base tributável, e não o depósito em si, como feito pela
fiscalização nas suas planilhas de fls. 06/07 e 09, devendo, portanto, ser
corrigido esse erro para fazer incidir o tributo sobre a comissão de
intermediação, conforme comprovado e demonstrado nos autos;
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

c) Os depósitos em conta corrente, por si sós, não podem ser considerados
como entendimentos da pessoa física, sendo imprescindível que a
fiscalização comprovasse que se tratavam de valores consumidos pelo
contribuinte. deve ser abatido os valores declarados pelo presente sujeito
passivo, bem como serem abatidos os valores que já foram tributados no
mês anterior e, portanto, considerados como origens dos meses anteriores;
d) Descabe entender como de origem não comprovada os depósitos
questionados pela fiscalização, já que isso não corresponde à realidade dos
fatos. Não pode prevalecer a presunção de omissão de rendimentos por
falta de base legal, bem como por ser imperativa a aceitação das origens de
créditos declaradas pelo contribuinte e já oferecidas à tributação. Não se
pode falar em inversão do ônus da prova quando da aplicação do art. 42 da
Lei no 9.430/96, dado que a fiscalização possui ao seu dispor todas as
ferramentas para investigar e determinar com exatidão a ocorrência do fato
gerador, especialmente após a edição da LC no 105/2001. A presunção do
fato gerador deve ser corroborada com outros meios de prova que
demonstrem sua efetiva ocorrência.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 1063.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-60.179, de 07 de outubro de 2013 (fls. 1068-1083), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte é parte legítima na relação jurídico-tributária, em face do que dispõe a lei
reguladora do tributo em espécie.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
apropriada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (artigo 116,
inciso III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de
omissão de rendimentos (artigo 42, caput, da Lei n.o 9.430/1996
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 25 de outubro de 2013 (fl. 1086), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 20 de novembro de 2013 (fls. 1087-1133). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes a supostas inconstitucionalidades
em respeito à Súmula CARF no 2. Igualmente, não conheço dos argumentos referentes a
impossibilidade de quebra de sigilo bancário do contribuinte sem decisão judicial prévia e quanto
à suposta invalidade da Lei no 10.174/2001 pois, não sendo levantadas com a impugnação
administrativa, tratam-se de matérias preclusas.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Tendo em vista que as alegações conhecidas do recurso voluntário são,
essencialmente, as mesmas contidas em sua impugnação administrativa, bem como por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto estes últimos como razões de decidir
e os transcrevo a seguir:
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
O interessado alega que foi demonstrado que a pessoa física exercia com habitualidade
atividade mercantil, logo deve a fiscalização , de ofício, promover a sua inscrição no
CNPJ como pessoa jurídica ,de modo a estabelecer a exata sujeição passiva e proceder
ao lançamento dos tributos pertinentes, sob pena de nulidade do lançamento, uma vez
que foi lavrado em face de pessoa ilegítima.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

No seu entender a lavratura de auto de infração na pessoa física constitui erro na
identificação do sujeito passivo e nos tributos exigidos, haja vista que o correto seria a
exigência de IRPJ e reflexos.
Não obstante os argumentos do contribuinte, não há como lhe dar razão ao tentar provar
que deveria ser tributado como pessoa jurídica. O fato é que em nenhum momento o
autuado trouxe ao processo qualquer prova material que pudesse demonstrar que de fato
o contribuinte não só exercia, mas tinha o interesse de recolher os seus tributos como
pessoa jurídica.
É clara a intenção do interessado de se eximir da responsabilidade sobre os tributos
devidos na pessoa física, pois o mesmo sequer apresentou um recolhimento de imposto
como pessoa jurídica. Alegar após o lançamento em face de pessoa física que na
verdade exercia meio de intermediações feitas pelo mesmo na compra e venda de quotas
de grupos de consórcios de propriedade de terceiros e já tendo passado o prazo
decadencial para uma possível cobrança do imposto de renda na pessoa jurídica, mostra
uma nítida intenção do contribuinte em se esquivar do tributo devido.
Repise-se que o impugnante sequer procurou recolher os impostos como pessoa
jurídica, mas apenas após a autuação na pessoa física o mesmo está se furtando em
assumir a tributação na pessoa física sob a frágil alegação de que deveria ser
considerado de ofício uma pessoa jurídica.
Dessa forma verifica-se que o auto de infração não padece de vício de sujeição passiva,
uma vez que foi lavrado conforme disposto nos artigos 121 e 142 da Lei no 5.172/1966
Código Tributário Nacional CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
(...)
Art. 142 Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(grifos acrescidos)
Observe-se ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 10 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na
lavratura do Auto de Infração em apreço:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Vale observar que o período em que se realiza o trabalho de fiscalização está sob a
égide do princípio inquisitório, no qual a autoridade fiscal busca esclarecer os fatos e
apresentar suas conclusões ao contribuinte. Assim, ao ser intimado, foram fornecidos ao
impugnante os elementos necessários à compreensão da motivação do procedimento
fiscal.
Estando o lançamento e o procedimento fiscal totalmente embasados na legislação
pertinente, não sendo possível enquadrá-lo como PJ, conforme já relatado acima.
Portanto, tendo o contribuinte sido tributado em face de movimentação em conta-
corrente de sua titularidade não há com acatar a tese de ilegitimidade passiva
Sendo assim ,cabe afastar a preliminar argüida.
DAS JURISPRUDÊNCIAS TRAZIDAS E CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS
O sujeito passivo faz menção a entendimentos doutrinários, decisões administrativas e
judiciais no intuito que elas corroborem os seus argumentos de defesa.
Cabe deixar em relevo que, em regra, as decisões administrativas e judiciais estão
adstritas às partes do litígio e não são extensíveis a todos.
É necessário elucidar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica restrito aos
litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos
ao presente caso.
Além disso, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo
tributário.
Relativamente aos julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, de acordo com
o art. 100, II, do CTN, tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados sem
uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Por conseguinte, não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, visto que somente se aplicam à questão em análise e apenas vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos :(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.(grifou-se)
A outra hipótese de vinculação de decisões administrativas, não ocorrida nos autos, é a
aprovação de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) por ato
do Ministro de Estado da Fazenda, nos termos do art. 75 da Portaria MF no 256, de 22
de junho de 2009.
No que tange às decisões judiciais, releva destacar que apenas as súmulas vinculantes,
as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 102, § 2°, da Constituição Federal, e as decisões judiciais em que o contribuinte
configure como parte vinculam a Administração Pública em seus julgados.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Assim, dada a ausência de tais determinações, as decisões judiciais e administrativas
colacionadas pelo contribuinte são inaplicáveis ao caso em tela.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas aos processo pelo sujeito passivo, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
MÉRITO
DO ERRO NO LEVANTAMENTO DA BASE TRIBUTÁVEL
O interessado alega que ao apurar a base tributável das remunerações obtidas em
decorrência das intermediações das remunerações de negócios realizados a fiscalização
incidiu em erro.
No seu entender a base tributável incidiu sobre o montante total dos depósitos e não
sobre o percentual da comissão a que fazia jus o recorrente, que no caso seria de 7%,
conforme aceito pela fiscalização, indicado ao longo de seu relatório ,sendo esse
percentual incidente sobre o depósito a base tributável, e não o depósito em si, como foi
feito pela fiscalização nas suas planilhas de fls.06/07 e 09, devendo portanto ,ser
corrigido esse erro para fazer incidir o tributo sobre a comissão de intermediação,
conforme comprovado e demonstrado nos autos.
De acordo com a descrição dos fatos de fl.10:
“O contribuinte demonstrou a efetivação das intermediação através de documentos
diversos que ora fazem parte do presente processo, em especial os seguintes: recibos
assinados pelos vendedores das quotas de grupo de consórcios, contratos de cessão de
quotas de grupo de consórcios com firma reconhecida em cartório na época da transação
de compra e venda, procurações públicas passadas pelo vendedor da quota ao próprio
Mathuzalem Quaresma de Castro ou ao comprador da quota para que este o represente
junto administradora de consórcio, etc. As informações dadas pelo contribuinte foram
ainda corroboradas por saques em suas contas bancárias ou transferências efetuadas
pelo mesmo em datas coincidentes ou bastante próximas aos créditos efetuados em suas
contas bancárias, evidenciando assim, pelas diferenças, os valores de comissões
apropriados pelo mesmo.”
Foi mencionado que apesar de intimado para comprovar os custos de algumas operações
o contribuinte não apresentou documento para que fosse apurada a comissão.
Somente nesses casos, foi utilizado o percentual de 7%.(índice médio apurado em
amostragem feita nos casos em que a comissão estava devidamente comprovada).
Foram destacados pelo fiscal os seguintes depósitos:
“depósito de R$ 194.995,00 no Bradesco em 29/06/2005 e comissão de R$
13.649,65,depósito de R$ 25.000,00 no Bradesco em 22/11/2005 e comissão de R$
1.750,00, e depósito de R$ 17.180,00 no Banco do Brasil em 29/12/2005 e comissão de
R$ 1.202,60.”
Foi observado pelo Fisco que o interessado deixou de comprovar seus custos, e por
consequência o valor da comissão, mas informou valor de comissão maior que 7% e foi
aceito o valor informado conforme os seguintes exemplos de depósitos:
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Da análise das planilhas de fls 16 a 22, intituladas ANEXO 01 e ANEXO 02 verifica-se
que a fiscalização separou os depósitos bancários de origem não comprovada e os
depósitos nos quais forma considerados o percentual da comissão.
Ressalte-se que o auto de infração possui duas infrações distintas quais sejam omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários realizados durante o ano-
calendário de 2005 e omissão de rendimentos apurada nas remunerações obtidas pelo
autuado por meio de intermediações feitas pelo mesmo na compra e venda de quotas de
grupos de consórcios de propriedade de terceiros.
A planilha relativa ao ANEXO 02 demonstra claramente que o valor a tributar é inferior
ao valor dos depósitos. Ressalte-se que o fiscal abateu os depósito s justificados e
aplicou o percentual da comissão que foi demonstrado pelo interessado, e nos casos que
não o forma utilizaram a alíquota de 7%.
É importante frisar que os depósitos da planilha do ANEXO 2 não estão listados na
planilha do anexo 01.
Ressalte-se que conforme dito na descrição dos fatos o auditor-fiscal aplicou o
percentual correto, como por exemplo o depósito no Banco Bradesco no valor de
R$194.995,00.
A fiscalização aplicou o percentual de 7% e considerou comprovado o valor de
R$181.345,35.
Equivoca-se o interessado em pretender aplicar 7% no montante de R$13.649,65,
resultando em R$955,47. Por conta dessa operação ,estaria o valor de R$12.694,17 não
comprovado e não tributado.
Cabe destacar que o rendimento omitido é a comissão que corresponde ao percentual de
7% no mínimo sobre os depósitos comprovados com sendo oriundos da atividade do
contribuinte.
Desta forma, não assiste razão ao interessado.
DO APROVEITAMENTO DAS ORIGENS DE RECURSOS JÁ TRIBUTADOS
O contribuinte alega que é errôneo tributar os valores depositados somando uns aos
outros ,mês a mês, como se os valores sacados em cada mês fossem valores consumidos
e os depósitos efetuados em cada mês significasse renda nova.
Para ele, seria imprescindível a comprovação dos valores depositados em conta corrente
como renda presumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que , por si só,
depósitos bancários não caracterizam fato gerador de nenhum tributo.
Acredita que o lançamento só e admissível se ficar comprovado o nexo causal entre os
depósitos e o fato que representa omissão de rendimentos.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Desta forma solicita que devem ser batido os valores declarados pelo presente sujeito
passivo, bem como serem abatidos os valores que já foram tributados no Mês anterior e,
portanto, considerados como origens dos meses anteriores.
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário 2005, vale transcrever o art. 42, caput e §§ 1o a 4o, da Lei
no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para essa autuação:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
(redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)(...)”
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de
variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem
tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários
de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que os
rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários objetos de
análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não fica afastada,
uma vez não ficar ilidida a possibilidade dos créditos bancários terem origem diversa da
dos rendimentos eventualmente percebidos pelo contribuinte.
É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de
depósito ou de investimento, analisar as respectivas declarações de rendimentos e
intimar o beneficiário desses créditos (titulares e/ou co-titulares das correspondentes
contas-correntes) a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996.Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte
Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se compuseram a base de cálculo do
imposto; caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores
depositados, estes são simplesmente considerados renda omitida.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada
a efetiva existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza,
ou nexo de causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
O entendimento dessa questão já se encontra consolidado na segunda instância do
contencioso administrativo: Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada .
DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DA NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
NO CASO DE OMISSÃO DE RECEITAS PREVISTA NO ART.42 DA LEI
No 9430/96 APÓS A LC No105/2001 O contribuinte alega que os depósitos
relacionados no demonstrativo de fl.8 estariam comprovados, apesar de o fiscal
mencionar que não estariam.
Os valores informados na declaração de ajuste anual devem ser admitidos como origem
comprovada, para efeito de determinar o valor a ser tributado.
Caso não o sejam não poderá prevalecer a presunção de omissão de receita, por alta
amparo legal para tal procedimento, uma vez que não poderia ser impugnado pela
autoridade autante os depósitos que tiveram como origem valores já ofertados a
tributação pelo impugnante e devidamente informada nas DAA.
Invoca o Princípio da Verdade Material e menciona doutrina. Entende que o ônus da
prova ,quando da constituição de créditos tributários via lançamento de ofício, é do
Fisco.
Acredita que com o advento da LC no105/2001, do Dec. 3724/2001 e da Portaria SRF no
180/2001 , algumas alterações foram trazidas quanto a interpretação do art. 42 da lei no
9430/96.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Nesse sentido, defende que é possível afirmar que desde a entrada em vigor da lei
Complementar no105/2001, o ônus da prova dos fatos jurídicos tributários, na situação
em que o Fisco tem a seu dispor todas as condições para apurar receitas e rendimentos
omissos (depósitos) e constituir o crédito, o ônus passou a ser exclusivamente dele.
O contribuinte se defende alegando que a presunção estabelecida no art.42 da Lei n
o9430/1996 caiu por terra a partir do momento que a RFB passou a ter o direito de
examinar informações relativas a terceiros.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
adequada ou não, se deve ser aplicada ou não. Cumpre salientar que a autoridade
administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inc. III, da
Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n.o
9.430/1996).
Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o fato indiciário
(depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário
do imposto de renda (obtenção de rendimentos). Nesse passo, a correlação entre
depósito bancário e omissão de rendimentos foi instituída pela própria lei e, portanto, o
marco inicial da investigação é também o final. Portanto, o Fisco não atuou com falta de
certeza e de provas seguras, como afirmou o contribuinte. A Fazenda Pública atuou
simplesmente de acordo com a presunção legal estabelecida. Neste, sentido, veja-se o
seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
RECURSO ESPECIAL No 792.812 RJ
(2005/01801179)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : GUSTAVO MAGNO E OUTROS
RECORRIDO : LATIFE ADAS
PROCURADOR : IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR E OUTROS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM BASE APENAS EM
DEMONSTRATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LC 105/01. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/TFR.
Ademais cabe alertar ao interessado que o acesso, pelas autoridades administrativas, às
informações bancárias dos contribuintes tem fundamento na própria Constituição
Federal, art. 145, parágrafo 1o, assim como já estava previsto no art. 197 do Código
Tributário Nacional (CTN Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966), e, posteriormente,
veio a ser tratado na Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990:
Constituição Federal:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

“Art. 145. (...)
§1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.”
CTN:
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros: (...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras.”
Lei 8.021/90:
“Art. 8.o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no §1.o do art. 7.o.”
No presente contexto, já se tem a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
que regrou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições financeiras,
assim determinando:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo: (...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.(...)
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.(...)
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.(...)”
Seguindo-a, a Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, e o Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, apenas regularam a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no
qual a autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações
bancárias dos contribuintes fiscalizados.
Neste sentido se pronunciou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao cassar medida
liminar concedida na Ação Cautelar (AC) n.o 33, que impedia a quebra de sigilo
bancário pela Receita Federal (ver Informativo STF no 610). Em voto-vista que
acompanhou a divergência para negar referendo à liminar, a Ministra Ellen Gracie
asseverou:
“Tratando-se do acesso do Fisco às movimentações bancárias de contribuinte, não há
que se falar em vedação da exposição da vida privada ao domínio público, pois isso não
ocorre. Os dados ou informações passam da instituição financeira ao Fisco, mantendo-
se o sigilo que os preserva do conhecimento público”.
Portanto, a Lei Complementar no105/2001 não revogou e/ou restringiu a presunção legal
do art.42 da Lei no 9430.
Portanto, não merece guarida o argumento do interessado que a presunção do artigo 42
da Lei no 9430 não pode ser aplicada.
Outra questão levantada pelo impugnante diz respeito que o CTN não cogita de
presunção como meio de incidência de imposto de renda e tributação reflexa e que o
Fisco estando diante de um índico de omissão de rendimentos, deveria ter deflagrado
procedimentos de investigação, no sentido de corroborar o que apresenta-se como mera
suspeita.
Também se defende alegando que foi desconsiderada sua declaração de ajuste. Alerta
que o fiscal deveria averiguar por completo a ocorrência do fato jurídico tributário e
deveria verificar se os valores depositados nas suas contas correntes corresponderiam a
débitos declarados a RFB.
Equivoca-se mais uma vez o interessado.
O fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de recursos pela via
bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de renda
representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente
ofertados pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública
sequer os solicitar.
Distintamente do alegado na impugnação, os depósitos bancários não são meros
indícios que necessitam de provas para configurar uma omissão de rendimentos. Não
comprovada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias, nos termos do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a aquisição de renda omitida à
tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no art. 43 do CTN. A propósito,
os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de incidência do imposto de renda é
a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e a base de cálculo do imposto é
o montante real, arbitrado ou presumido. Vejamos in verbis:
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.”
Na presente hipótese, os depósitos bancários com origem não comprovada, por força de
presunção legal, configuram rendimentos omitidos e se sujeitam ao imposto de renda.
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos bancários a
natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo tributado é o rendimento
omitido, apurado por meio de presunção legalmente estabelecida não afastada pelo
Contribuinte.
Diferentemente do que o Autuado reclama em sua impugnação, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual
não há que se
estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita,
ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, como previa a Lei no 8.021, de
1990.
Em outras palavras, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não exige a prova de que os
depósitos se converteram em renda, nem, tampouco, precisa haver algum nexo causal
entre os depósitos e os rendimentos omitidos, bastando que os depósitos bancários não
tenham origem comprovada para que sejam considerados rendimentos omitidos.
Em relação à contestação de que grande parte dos valores tributados no auto de infração
já teriam sido oferecidos à tributação na declaração de ajuste, o autuado mais uma vez
ficou apenas no campo das ilações, pois em nenhum momento o contribuinte procurou
juntar aos autos alguma prova material que pudesse trazer qualquer indício de que os
depósitos de origem não comprovada já teriam sido tributados na declaração de ajuste
anual.
É imperativo elucidar que a Constituição autoriza a instituição de imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza. A legislação tributária dispõe que a presunção legal
de omissão de rendimentos é fato gerador do imposto de renda, de acordo com a normas
tributárias que tratam do acréscimo patrimonial a descoberto e dos depósitos bancários
de origem não comprovada como será detalhado mais adiante.
Ao contrário do que alega a impugnante, o ônus de justificar a origem dos depósitos
bancários é exclusiva da contribuinte, tendo em vista que nos casos de presunção legal,
o ônus da prova encontra-se invertido ficando sobre o ombro do sujeito passivo tal
responsabilidade
Esclareça-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Cabe observar o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III
(redação do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a redação do
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...) (Grifos acrescidos)
Por fim, o interessado solicita que sejam excluídos da base de cálculo do imposto
apurado no Auto de Infração os rendimentos já declarados, contudo, tal pleito não pode
ser acatado. Só o seria se o impugnante comprovasse que esses rendimentos estão
associados aos depósitos bancários verificados. A demonstração compete ao
interessado, não cabe à autoridade julgadora reduzir aleatoriamente do montante de
rendimentos declarado os depósitos cuja origem não foi considerada comprovada pela
autoridade fiscal, pois dessa forma não se estaria cumprindo a exigência legal de
tratamento individualizado na determinação da origem dos créditos.
Se essa prova não existe, a exclusão não pode ser feita, pois permanece a presunção
legal de omissão de rendimentos.
Diante do exposto voto por rejeitar preliminar argüida e no mérito julgar improcedente a
impugnação , devendo ser mantido o crédito lançado.
Nestes termos, deixo de acolher os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas e das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as preliminares e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.004781/2009-44

Fl. 1157
DF CARF MF
Original